Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processo : 0704038-05.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. opostos em face do ven. acórdão (id. 69335719) que negou provimento à apelação da parte contrária, mantendo a resp. sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora, nesta sede embargada, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. Intimado quanto ao interesse no manejo dos declaratórios, o embargante nada manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis. Contrarrazões não apresentadas (id. 70531057). Decido. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, ante a ausência de interesse. No caso, a assertiva de omissão e contradição ao argumento de não se tratar de sucumbência recíproca, considerando seu decaimento mínimo, sugere equívoco do embargante no peticionamento, porquanto o voto vencedor desta relatoria manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou exclusivamente a autora-embargada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, embora suspensa a exigibilidade do pagamento em razão de ser beneficiária de justiça gratuita. É dizer, não há condenação do banco embargante em custas processuais e honorários advocatícios. Impõe-se, assim, o não conhecimento do recurso, à luz do disposto no art. 932, inc. III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [Grifado] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator